Tribunal: STF
Processo: HC 210703
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.920.399/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.



    1. Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, admissível a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico.



    2. Não há ilegalidade, todavia, no deslocamento da circunstância referente ao emprego de arma branca, da terceira para a primeira fase de dosimetria, em razão de inovação legislativa que revogou o art. 157, § 2º, I, do CP, medida que inclusive beneficia ao condenado.



    3. Agravo improvido” (pág. 104 do doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega o seguinte: 



    “Data vênia, ainda que possível fosse a exasperação da pena-base do paciente na espécie, deve-se considerar que o crime de roubo tem como elementar a ocorrência de violência ou grave ameaça. 



    Com efeito, a possibilidade do incremento na pena-base pressupõe a demonstração de que no caso concreto houve maior reprovabilidade da conduta, o que não se mostrou na espécie. 



    Por meio da Lei n. 13.654/2018, o legislador deliberou por excluir o emprego de arma branca como hipótese de maior reprovação jurídico-penal, mantendo apenas o emprego de arma de fogo como causa especial de aumento de pena. 



    E, nesse contexto, não há razão para, doravante, migrar, automaticamente, o emprego de arma branca para a pena-base.



    […]



    Acertada, portanto, a decisão do Tribunal estadual que manteve inalterada a primeira fase da dosimetria, haja vista que o Juízo de primeiro grau, quando da aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, atentou-se às circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do CP e concluiu que a maioria das referidas vetoriais não destoavam daquelas inerentes ao delito previsto pelo art. 157, § 2°, do CP. Dito de outro modo, as instâncias ordinárias não constataram maior reprovabilidade da conduta delitiva em virtude do uso de arma branca” (págs. 4 e 6 da petição inicial).



    Requer, ao final, que “seja concedida ordem de Habeas Corpus para reformar o r. acórdão do e. STJ, a fim de que seja inalterada a pena-base, pela impossibilidade de exasperação da pena-base, no presente caso, pelo uso de arma branca” (pág. 7 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, “haja vista não se tratar de um indiferente penal” (vide RHC 182.955/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RHC 181.413/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 184.857/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RHC 191.407/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, este assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal. Crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. Condenação. Dosimetria. Uso de arma branca. Circunstância que legitima a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria. Utilização de habeas corpus para rever o juízo de reprovabilidade. Inadequação. Fixação de regime mais gravoso. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Consoante entendimento jurisprudencial do STF, ‘apesar de a arma branca (faca) não mais constituir causa de aumento de pena no crime roubo (redação dada pela Lei 13.654/2018), nada impede que essa circunstância seja considerada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ‘haja vista não se tratar de um indiferente pena’’ (HC nº 186.575, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/6/20).



    […]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, sendo certo, ademais, que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator